Tribunal: TJES
Processo: 5005194-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005194-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YEAN HENRIQUE MANHAES NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CASO ANÁLOGO, DILIGÊNCIA EM OUTRO RECURSO E ITEM DO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Yean Henrique Manhães Neves contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Geral de Execução, Acompanhamento e Fiscalização de Processo Seletivo Simplificado do Município de Presidente Kennedy. A parte embargante alegou três omissões: (I) ausência de análise sobre tratamento desigual diante de caso análogo; (II) desconsideração do Recurso 30181 (item 246), no qual houve diligência e deferimento de documentação similar; e (III) omissão quanto ao item 13.2 do edital, que trata da irrecorribilidade do resultado final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve omissão na análise de suposto tratamento desigual entre candidatos; (II) estabelecer se o acórdão ignorou precedente administrativo no qual a documentação do embargante foi aceita; e (III) determinar se deixou de ser apreciado item do edital que trata da irrecorribilidade do resultado final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois o recurso foi interposto em 09-04-2024, sendo o dia 08-04-2024 feriado estadual, o que torna tempestivo o recurso.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido assentou, com base em fundamentação suficiente, que a ausência do extrato analítico do FGTS é fato incontroverso e justificativo para a não pontuação do candidato, conforme previsão editalícia.

As alegações do embargante visam à rediscussão do mérito do agravo de instrumento, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses do recorrente, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão se decide com base em fundamentos suficientes, ainda que não enfrente individualmente todas as teses suscitadas pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de documento exigido no edital, quando incontroversa, legitima a exclusão de pontuação no certame.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08-03-2022, DJe 14-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005194-91.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE: YEAN HENRIQUE MANHÃES NEVES.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Y
ean Henrique Manhães Neves

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 7508390
,
que
negou provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
que interpôs

contra respeitável
decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado por ele contra ato
alegado
coator atribuído ao Presidente da Comissão Geral de Execução, Acompanhamento e Fiscalização de Processo Seletivo Simplificado

do Município de Presidente Kennedy
.

Nas razões recursais
alegou
a

embargante,

em síntese,
que há omissão
(1)
por não ter sido enfrentado o caso d
e outro candidato em situação similar, o que
configuraria
tratamento
desigual;
(2)
por não ter sido considerada a informação do Recurso 30181 (item 246), no qual o
e
mbargante teve a documentação de pré-requisito (CRF/ES) diligenciada e deferida; e
(3)
por não ter sido analisado o Item 13.2 do Edital, que estabelece a irrecorribilidade do resultado final.

A preliminar de intempestividade do recurso deve ser rejeitada porque a ciência do acórdão pelo embargante ocorreu em 01-04-2024, e o dia 08-04-2024 (segunda-feira) foi feriado estadual (Dia da Padroeira, conforme Lei n. 11.010/2019), o faz com que seja tempestivo o recurso interposto em 09-04-2024.

Não há falar em omissão porque ao manter a decisão de primeira instância
o acórdão
concluiu que a ausência do extrato analítico do FGTS era fato incontroverso e suficiente para fundamentar a não pontuação, em estrita observância à regra editalícia, que baliza o certame.

A
s omissões arguidas pelo
e
mbargante buscam, na verdade, a rediscussão do mérito do
a
gravo de
i
nstrumento, o que não é permitido na via estreita dos Embargos de Declaração.

Vale
ressaltar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, data do julgamento: 8-3-2022, data da publicação/fonte: DJe de 14-3-2022.)

Posto isso, nego provimento

ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.